Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIENE OLIVEIRA MACHADO, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O interessado alegou que aufere renda mensal aproximada de R$6.000,00 (seis mil reais), o que seria suficiente apenas para custear as despesas correntes e comprovaria a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Mora de aluguel e não possui imóvel próprio. Pleiteou o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para conceder o benefício processual. Deixou de recolher o preparo e requereu o mesmo benefício para esta instância recursal. O benefício foi indeferido para esta instância e facultado o recolhimento do preparo (ID 24363371). Sobreveio o pagamento do preparo, comprovado pela guia de ID 24594283. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça à autora. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que o demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, eis que a documentação acostada dá conta de que servidora pública federal, recebendo mensalmente o valor líquido aproximado de R$ 5.186,23 (doc de ID 83499610). A renda do requerente é aproximadamente cinco vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Demais disso, não há prova de gastos extraordinários ou superiores às forças financeiras da parte autora; ao revés, a documentação de ID 83499604 revela gastos ordinários de uma família do padrão de vida compatível com os rendimentos mensais auferidos. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Peço vênia para reportar aos fundamentos da decisão em que restou indeferida gratuidade nesta instância, posto que afetos ao próprio mérito e afastam, neste juízo prelibatório, a probabilidade de provimento do recurso: “A recorrente é servidora pública federal, vinculada ao Ministério da Saúde. Não obstante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos revela situação diversa. Os contracheques anexados comprovam que a recorrente aufere renda bruta de R$5.939,63, que deduzidos os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária), resta uma remuneração líquida de R$5.186,23 (ID 23866305. Embora tenha alegado inicialmente que não possui imóvel próprio, em sua declaração de imposto de renda consta que seu patrimônio é constituído por um imóvel residencial estimado em R$70.000,00. Não obstante, juntou cópia de contrato de aluguel, pelo qual pagaria R$930,00 (aluguel + condomínio). A título de exemplo, cita-se que a renda média familiar do brasileiro no ano de 2019 – antes dos impactos econômicos da pandemia de covid-19 – foi de R$1.438,67[1]. Em que pese sua alegação de que se submete a tratamento médico e necessita de remédios que comprometam a renda familiar, não comprovou despesas extraordinárias. Não trouxe ainda nenhum outro elemento de convicção que demonstrasse o comprometimento de sua subsistência caso eventualmente tenha de arcar com as despesas processuais. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se esta decisão ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26956-ibge-divulga-o-rendimento-domiciliar-per-capita-2019